Tribunal: STF
Processo: ARE 1550579
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Andressa da Costa de Souza, em face do acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ENCOMENDA. FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema n. 1.041, segundo o qual é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama ou pacote ou meio análogo, desde que não haja autorização ou não esteja configurada hipótese legal que assim o permita (STF, RE n. 1.116.949, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.20). Com efeito, embora o art. 5º, XII, da Constituição da República garanta a inviolabilidade do sigilo de correspondência, tal garantia não encerra valor absoluto, pois comporta delimitação legal que venha regulamentar o despacho de encomendas, por sua vez sujeitas à fiscalização pelas autoridades administrativas dela encarregadas. Não se concebe que a garantia constitucional se resolvesse em proteção à perpetração de ilicitudes fiscais ou, mais ainda, crimes (contrabando, tráfico), de maneira tal, à vista de indícios que reclamem sua intervenção, as autoridades administrativas estão habilitadas a proceder a fiscalização de que estão incumbidas, desde que os façam dentro da legislação respectiva. É nesse sentido o entendimento desta Quinta Turma (TRF da 3ª Região, ACr n. 0009193-71.2018.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 09.05.22). 



    2. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre condutas ilícitas para que se dê a absorção da menos grave pela mais danosa. Os crimes tutelam objetos jurídicos distintos e o uso da contrafação não é meio necessário para a prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, para que ocorra a absorção é necessário que o falso esgote sua potencialidade no crime fim. Não é o que se verifica com relação à cédula de identidade falsa que poderia ser usada para a prática de outros delitos, o que de fato ocorreu. Consta dos autos que a ré usou as identidades falsas em mais de uma oportunidade para fazer postagens de encomendas contendo drogas. 



    3. A materialidade delitiva está comprovada pela prova documental e pericial juntada aos autos. 



    4. Não houve recurso das partes quanto à autoria delitiva, que restou demonstrada pelas declarações da testemunha, em Juízo, que confirmou os fatos narrados nas denúncias e pelo que disse a ré, que confessou em seu interrogatório a prática dos crimes, confirmando que fizera a remessa de drogas que estavam nas encomendas apreendidas usando documentos falsos.



    5. A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferir a quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    6. Consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é justificável a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes. 



    7. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea é mantida a redução das penas. 



    8. Em razão da continuidade delitiva é mantida a exasperação da pena. 



    9. Apelações providas em parte.



    (Apelação Criminal nº 5001527-26.2021.4.03.6181/SP, 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,  Relator: Desembargador André Nekatschalow, j. 12/3/2024)”   



    Na minuta sustenta-se que, “a abertura da encomenda postada pela recorrente Andressa da Costa de Souza no presente caso não atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ou no artigo 10 da Lei nº 6538/1978 para que a prova seja reputada lícita, motivo pelo qual conclui-se, com base no entendimento jurisprudencial acima destacado, que a prova que embasou a materialidade do delito foi obtida por meio ilícito, visto que produzida em desconformidade ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e, por consequência, deve ser desconsiderada e absolvida a recorrente da imputação contida na denúncia”.



    Requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para que “seja reconhecida a ilicitude da prova coligida aos autos, em razão de evidente afronta ao princípio da inviolabilidade do sigilo da correspondência, com a consequente absolvição da parte recorrente”. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria tratada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual desta Suprema Corte para análise da existência de repercussão geral no RE 1.116.949-RG (Tema 1.041), a qual foi reconhecida, conforme acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROVA OBTIDA POR MEIO DE ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. DIREITO AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RESERVA DE LEI E DE JURISDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. Além da reserva de jurisdição, é possível ao legislador definir as hipóteses fáticas em que a atuação das autoridades públicas não seriam equiparáveis à violação do sigilo a fim de assegurar o funcionamento regular dos correios. 



    2. Tese fixada: “sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo.” 



    3. Recurso extraordinário julgado procedente.



    (RE 1116949, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 02-10-2020)



    Foram conhecidos e parcialmente providos os embargos de declaração opostos para fins de explicitar a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041 nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. TEMA 1.041 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA EXPLICITAÇÃO DO CONTEÚDO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 



    2. Os embargos de declaração merecem ser parcialmente providos para explicitar a tese no sentido de preservar o sigilo, dele excluindo hipóteses legítimas diante de situações em que há efetivamente prática de atividades ilícitas, nos termos já previstos na Lei 6.538/78. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para explicitar a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041 nos seguintes termos: 



    "(1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; 



    (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial".



    (RE 1116949 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2023, DJe 24-05-2024)



    Por fim, foram acolhidos os segundos embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, mantida, para efeitos de repercussão geral, a redação anteriormente fixada:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. TEMA 1.041 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte que explicitou a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pedido para que seja atribuída nova redação à tese de repercussão geral, de modo que: 2.1. No item 1, conste a exigência de formalização das providências adotadas e de apresentação das devidas justificativas a respeito dos fundados indícios, para fins de controle administrativo ou judicial. 2.2. No item 2, conste a exigência de apresentação das devidas justificativas a respeito dos fundados indícios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade administrativa do estabelecimento prisional está a cargo de seu diretor, o qual, no exercício da sua função pública, submete-se integralmente ao múnus público de qualquer agente estatal, o que inclui o dever de motivação de seus atos, de acordo com o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 37, CRFB; art. 50, Lei 9.784/1999; art. 2º, Lei 4.717/1965). 4. A exigência de formalização das providências adotadas, expressa no item 2 da tese, presume a necessidade de apresentação das circunstâncias e justificativas que levaram à conclusão pela presença de fundados indícios da prática de atividade ilícita. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, mantida, para efeitos de tese de repercussão geral, a redação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    (RE 1116949 ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, DJe 19-03-2025)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente